Tribunal: TJBA
Processo: 8052015-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052015-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
DANILO VALOIS VILASBOAS

APELADO: MARCELO DO NASCIMENTO SILVA PORCIUNCULA

Advogado(s)
:
CAIO VALVERDE MELO registrado(a) civilmente como CAIO VALVERDE MELO, MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO E ATRASOS SUCESSIVOS DE VOOS INTERNACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A. (TAP) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de cancelamento e atrasos sucessivos de voos internacionais. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A parte ré busca a reforma da condenação, inexistindo recurso da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea que justifique a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre passageiro e companhia aérea, nos termos da jurisprudência consolidada e da tese fixada pelo STF no Tema 1.240 da repercussão geral.

A responsabilidade da companhia aérea por danos extrapatrimoniais decorrentes da falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada a limitação prevista na Convenção de Montreal.

A inversão do ônus da prova mostra-se cabível diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A empresa aérea não demonstrou a existência de excludentes de responsabilidade, tampouco apresentou documentação suficiente que justificasse os sucessivos atrasos e cancelamentos de voos.

A alegação de caso fortuito ou força maior (interdição de pista por acidente) não se sustenta, pois a ré prestou informações contraditórias em outros processos e não comprovou que o fato impediu a prestação regular do serviço.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido que, mesmo diante de eventos externos, subsiste o dever da companhia aérea de prestar assistência adequada, cuja ausência configura falha no serviço.

O dano moral configura-se in re ipsa e decorre do abalo psíquico e do desconforto exacerbado experimentado pela parte autora em virtude dos sucessivos cancelamentos e atrasos de voos.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às ações de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, sendo indevida a limitação prevista na Convenção de Montreal em hipóteses de danos extrapatrimoniais.

A ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade civil impõe o dever de indenizar.

A falha na prestação de assistência ao passageiro, mesmo em caso de eventos externos, configura violação do dever contratual e enseja reparação por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do TJ/BA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1394401 RG (Tema 1.240), Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 15.12.2022, DJe 03.03.2023; TJ/BA, Apelação nº 8020195-80.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 29.11.2022; TJ/BA, Apelação nº 0513035-50.2016.8.05.0080, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 23.11.2022; TJ/BA, Apelação nº 8000917-83.2019.8.05.0103, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 02.12.2020; TJ/BA, Apelação nº 0056447-10.2011.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052015-25.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e como apelado MARCELO DO NASCIMENTO SILVA PORCIUNCULA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.